Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007545-92.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravantes: Júlio Alberto Palazzo de Mello e outra.
Agravado: Banco da Amazônia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Júlio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cíntia Ferro Palazzo de Mello, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S.A., autorizou a indisponibilidade e o bloqueio de valores, via sistema BacenJud, mantendo o entendimento na decisão integrativa, condenando os executados/agravantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o patrono da parte não foi intimado da decisão que indeferiu a suspensão da execução, de modo que os atos praticados desde então estão eivados de nulidade absoluta. Alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que culminou no indevido bloqueio de valores, via sistema BacenJud. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório do necessário.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a decisão que indeferiu a suspensão da execução para que fosse realizada a colheita de provas na ação mandamental foi disponibilizada no DJE n. 10461, de 26.03.2019 (id. 85851957), contudo, a publicação consta somente em nome do patrono do exequente/agravado.
Assim, a princípio, o prejuízo imediato que poderá advir com a manutenção da decisão agravada, cinge-se na possibilidade de levantamento do montante penhorado pelo exequente/agravado, tendo em vista que a parte já apresentou petição nos autos de origem (id. 53804712), pugnando pela transferência da quantia para a conta bancária de sua titularidade, além de requerer o prosseguimento das medidas constritivas.
Assim, no caso, ao menos numa análise não exauriente do tema, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, os agravantes poderão ter maior prejuízo do que aquele eventualmente experimentado pelo agravado, plenamente reversível.
Entendo, em princípio e por prudência, conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, obstando, por ora, o prosseguimento do feito executivo.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo, que será devidamente analisado após a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator